Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-72.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005084-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONATHAN FARIA RODRIGUES - CPF: 065.019.341-50 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ELISIO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 012.110.041-39 (APELADO), JEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 032.522.821-35 (APELADO), LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA - CPF: 610.422.513-63 (APELADO), JUDEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 050.690.971-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ELISIO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 012.110.041-39 (APELANTE), JEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 032.522.821-35 (APELANTE), JHONATHAN FARIA RODRIGUES - CPF: 065.019.341-50 (APELANTE), JUDEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 050.690.971-99 (APELANTE), LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA - CPF: 610.422.513-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), e absolveu dois réus do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), por ausência de materialidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se é possível a condenação por tráfico de drogas sem a apreensão da substância entorpecente, como pleiteia o Ministério Público; e

(ii) avaliar a pretensão da Defesa de absolvição dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, por suposta ausência de provas quanto à estabilidade do vínculo associativo entre os réus.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.107.251-MG) estabelece que, para condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente, sendo insuficiente a prova por meio de interceptações telefônicas ou depoimentos. Assim, mantém-se a absolvição de Luis Fernando Lobato Cunha e Judean Mendes Nascimento, pela ausência de apreensão de drogas, impedindo a comprovação da materialidade do delito.

4. Quanto aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, o robusto conjunto probatório (interceptações telefônicas, depoimentos policiais, e documentos apreendidos) demonstra a participação estável e permanente dos réus no "Comando Vermelho", uma facção criminosa com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas. As provas confirmam o envolvimento de todos os apelantes nas atividades ilícitas da organização, configurando os crimes imputados.

5. As alegações de insuficiência probatória apresentadas pela Defesa são afastadas diante das evidências colhidas, que comprovam o vínculo associativo duradouro e a prática reiterada de atividades ilícitas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão da substância entorpecente e a respectiva perícia para comprovação da materialidade delitiva.

2. A existência de interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e documentos apreendidos são provas suficientes para a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico, desde que evidenciem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.107.251-MG, Quinta Turma, j. fevereiro/2024; STJ, HC 686.312/MS, Terceira Seção, j. 12.04.2023; TJ/MT, ApCrim 00049000720198110025, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA, JEAN MENDES NASCIMENTO, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO,
todos

contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
para
condenar

JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA, JEAN MENDES NASCIMENTO, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
pela prática dos crimes de
organização criminosa
(art. 2º da Lei 12.850/2013) e
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006), bem como
absolveu

LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
da imputação do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/2006), por ausência de materialidade.

De modo que lhes foram aplicadas as penas de
03 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de
700 (setecentos) dias/multa

(
Judean
);
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
710 (setecentos e dez) dias-multa
(
Jhonatan, Elísio
e
Luís Fernando
), todos em regime
semiaberto
; e
07 (sete) anos de reclusão
e

ao pagamento de
785 (setecentos e oitenta e cinco) dias/multa
(
Jean
), em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal (
vide
ID. 205281729 - Págs. 24/91).

Em suas razões recursais de ID. 205281738, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela
reforma parcial da sentença,
pleiteando a
condenação de LUIS FERNANDO e JUDEAN também pelo crime de tráfico de drogas
, ao argumento, em síntese, de que a materialidade do tráfico poderia ser comprovada por outros meios que não a apreensão física da droga, a exemplo das interceptações telefônicas e dos depoimentos policiais, os quais constituiriam prova robusta da prática do tráfico.

Ademais, houve apreensões de drogas com outros membros da organização criminosa, mostrando-se suficiente a vinculação dos citados Apelados ao grupo criminoso para demonstrar o envolvimento com o tráfico.

A Defesa de
JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA
,
JEAN MENDES NASCIMENTO
,
LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
, por seu Apelo de ID. 205281742, buscando a
reforma parcial da sentença
para
absolvê-los dos crimes de organização criminosa
e
associação para o tráfico
, sustentando não haver provas suficientes do envolvimento desses com facção criminosa.

Nesse sentido, aduzem que as conversas interceptadas seriam inconclusivas e que os depoimentos policiais são isolados nos autos, não havendo demonstração de estabilidade ou permanência no vínculo entre os réus, cabendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
das apelações (IDs. 205281743 e 205281745).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer de ID. 209861665, pelo
desprovimento do Apelo defensivo
e pelo
provimento do recurso do Ministério Público,
conforme sumário que segue transcrito:

“
Sumário: Apelações Criminais
– Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa. Apelação ministerial insurgente contra a absolvição dos apelados Luís Fernando Lobato Cunha, vulgo “Fan” e Judean Mendes Nascimento, vulgo “Negrete”, do crime de tráfico de drogas ao argumento de ausência da materialidade delitiva. Improcedência. Materialidade cuja comprovação independe da apreensão de droga em poder do autor do delito quando demonstrada por outros meios de prova, tais como, vasta interceptação telefônica devidamente corroborada pela prova testemunhal e pela apreensão de drogas com outros integrantes da Organização Criminosa. Apelação defensiva. Alegação de ausência de prova para as condenações nos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa. Improcedência. Diligências policiais demonstrativas não só de elementos de participação e envolvimento dos apelantes em organização criminosa, como também de associação para o comércio ilícito de drogas. Ponderação do quadro fático probatório, tais como apreensões, laudos, objetos apreendidos associados aos relatos dos agentes policiais coletados em ambas as fases processuais e conversas interceptadas – lastro probatório mínimo a evidenciá-la. Julgado do TJMT. Vínculo associativo dos apelantes como membros da organização criminosa Comando Vermelho, amplamente comprovado nos autos. Práticas exaustivamente demonstradas via do conjunto probatório amealhado e analisado nos autos.
Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo do Ministério Público
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos Apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA, JEAN MENDES NASCIMENTO, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
JHONATAN RODRIGUES FARIA
, vulgo "Goiaba";
ELISIO AUGUSTO PEREIRA
, vulgo "Elias";
JEAN MENDES NASCIMENTO
, vulgo "Jean da Serra", imputando-lhes a prática dos crimes de
organização criminosa
(art. 2º da Lei 12.850/2013) e
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006), enquanto que a
LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
, vulgo "Fan"; e a
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
, vulgo "Negrete", foram-lhes imputados, além da prática dos crimes tipificados pelos
art. 2º da Lei 12.850/2013
e
art. 35 da Lei 11.343/2006,
a prática de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre a data inicial não apurada até dezembro de 2019, nesta cidade de Rondonópolis e região, os denunciados:
Jhonatan Rodrigues Faria , Elisio Augusto Pereira, Jean Mendes Nascimento, Luis Fernando Lobato Cunha e Judean Mendes Nascimento,
agindo em unidade de desígnios, integram, pessoalmente. a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,. mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e até homicídio.

(...)

O denunciado
Jhonatan Rodrigues Faria,
vulgo "Goiaba', integra pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCR1M) denominada "comando vermelho", na qual exerce a função de "Espelho ou Companheiro", ou seja, trata-se de membro ativo da organização e que colabora financeiramente com o grupo visando status e proteção, assim como associou-se a vários indivíduos, especialmente a Weslen Henrique (Todynho) — e várias outras pessoas, de forma estável e permanente, para juntos praticarem de forma reiterada os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e outros.

Segundo o apurado no curso das investigações e comprovado durante as interceptações telefônicas, o denunciado
Jhonatan Rodrigues Faria
(Goiaba) realizava, continuamente, o crime de trafico ilícito de entorpecentes na cidade de Pedra Preta-MT, na companhia de outros integrantes da ORCRIM, sendo que um deles restou identificado como
ligo P. de Araújo
(Bode), os quais atuavam nas "Lojinhas" de
Weslen (Todynha).

(...)

Na data de 09/10/2018, conforme provam as interceptações, o denunciado Jbonatan Rodrigues Faria (Goiaba) e seu comparsa ligo Pereira de Souza (Bode) mantiveram contato com Westen Henrique (Todynho). no qual solicitam a este que os entregassem outra carga de entorpecentes na cidade de Pedra Preta-MT. Entretanto, Weslen (Todynho) disse que não transportaria a droga porque acabara de deixar o presidio. devido ao fato de ter sido preso quatro vezes seguidas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual acordaram que o denunciado
Jhonatan Rodrigues
Faria
(Goiaba) deveria se deslocar até Rondonópolis/MT para buscar o entorpecente.

(...)

Em seguida, ao chegar nesta cidade de Rondonópolis-MT, o denunciado
Jhonatan Rodrigues Faria
(Goiaba) contatou Weslen
Henrique
(Todynho) para combinarem o local em que lhe seria entregue a droga. Todavia, após se apossar da droga e deixar o local, houve abordagem policial no local em que se encontrava
Weslen Henrique
(Todynho), entretanto, o liberaram porque não encontraram nada ilícito em sua posse.

(...)

Horas depois,
Weslen Henrique
(Todynho) entrou em contato com o denunciado
Jhonatan Rodrigues Paria
(Goiaba) para adverti-10 sobre a ação de entrega de entorpecentes, uma vez que a policia quase logrou prendê-lo na posse das drogas. No entanto, o denunciado
Jhonatan Rodrigues Faria
(Goiaba) informa

a Weslen Henrique (Todynho)

que já se encontrava em sua casa no município de Pedra Preta-MT e que, inclusive, havia acionado o indivíduo identificado como Lagoa

para buscar a droga.

(...)

No dia 18 de outubro de 2018,0 denunciado
Jhonatan Rodrigues Faria
(Goiaba) e seu comparsa
Ugo Pereira de Souza
(Bode)

contataram
Weslen Henrique
(Todynho) para negociar a compra de drogas; entretanto, disseram que o dinheiro seria entregue por ligo (Bode) e a droga deveria ser deixada com
Jhonatan Rodrigues
(Goiaba) na Lojinha.

(...)

As investigações policiais comprovaram, portanto. que o denunciado
Jhonatan Rodrigues Faria
(Goiaba), integra, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "comando vermelho", assim como a associou-se de forma estável e permanente a
Weslen Henrique de Lima Ramos
(Todynho) para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na medida em que vendia, expunha a venda e transportava drogas ilícitas nesta cidade e no município de Pedra Preta-MT.

(...)

O denunciado
Elisio Augusto Pereira.
vulgo "Elias", integra, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada "comando vermelho", na qual exerce a função de "Espelho ou companheiro". ou seja. atua ativamente como membro da organização e colabora financeiramente com o grupo visando status e proteção e, ainda, associou-se ao denunciado
Weslen Henrique de Lima Ramos
(Todynho) e várias outras pessoas, de forma estável e permanente, para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

Segundo apontam as investigações policiais, foi possível constatar que o denunciado
Elisio Augusto Pereira
(Elias) integra a aludida organização criminosa através da sua estrita ligação com
Weslen Henrique
(Todynho/Mago). o qual é considerado um dos lideres da ORCRIM na cidade de Rondonópolis e Pedra Preta-MT, sendo que o denunciado Elisio associou-se a ele para a prática do crime de tráfico de drogas.

Uma das funções exercidas pelo denunciado
Elisio Augusto Pereira
(Elias) era de vigia, isto é, era responsável pela vigilância da cidade e da movimentação das forças policiais, uma vez que
Weslen Henrique
(Todynho) aguardava as orientações do denunciado para se deslocar à cidade de Pedra Preta/MT transportando drogas ilícitas, pelo que somente o fazia quando tinha ciência do local em que os policiais faziam rondas.

(...)

Durante um diálogo entabulado entre
Weslen Henrique
(Todynho) e a esposa e comparsa
Pabla Melo Kiauss,
citaram que o denunciado
Elisio Augusto Pereira
(Elias) pagou três remessas de entorpecente, que totalizara R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e pegou outras três remessas.

(...)

Noutro diálogo,
Edeilson
(Galego) afirma a
Weslen Henrique
(Todynho) que não tinha intenção de vender entorpecentes na companhia do denunciado
Elisio Augusto Pereira
(Elias), pois o denunciado
Elisio
(Elias) era uma pessoa que não cumpria os acordos que entabulava, assim corno pensava sempre no lucro individual.

(...)

Portanto, as provas apontam que o denunciado
Elisio Augusto Pereira
(Dias), integra, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "comando vermelho, assim como revela a associação estável e permanente •a vários outros indivíduos, especialmente ao denunciado
Weslen Henrique de Lima Ramos
(Todynho), para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, na medida em que vendia,, expunha à venda e transportava drogas ilícitas.

(...)

O denunciado Jean Mendes Nascimento, vulgo "Jean da Serra”, integra, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “comando vermelho”, na qual exerce a função de "Disciplina" do distrito de Garça Branca município de Pedra Preta-MT, associando-se, ainda, de forma estável e permanente, a diversos outros indivíduos, especialmente ao denunciado a Weslen Henrique de Lima Ramos (Todynho), para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No exercício da função de Disciplina, o denunciado
Jean Mendes Nascimento
(Jean da Serra) aplicava ou determinava a aplicação dos salves nos integrantes que transgrediam as regras da ORCRIM, sendo também responsável pelo recebimento das mensalidades e taxas pagas pelos estabelecimentos comerciais.

Conforme provou-se nas investigações, o denunciado
Jean Mendes Nascimento
(Jean da Serra) teve mandado de prisão cumprido em seu desfavor (nº 0010136-51.2018.8.11.0064.01.0001-06), entretanto. segundo Nego Roni os valores advindos do tráfico de drogas e da ORCR1M não teriam sido apreendidos pela Polícia.

(...)

O diálogo acima esclarece muito bem que o denunciado
Jean Mendes
(Jean da Serra) integra, pessoalmente, a ORCRIM e que este associou-se a
Weslen Henrique
(Todynho) na atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, na medida em que era incumbido da venda direta, armazenamento, distribuição e arrecadação dos valores obtidos com a venda da droga de outros integrantes da organização.

Embora recluso na penitenciária “Mata Grande", o denunciado
Jean Mendes
(Jean da Serra) manteve contato com outro integrante (Nego Rem), relatando a este o local em que havia escondido os entorpecentes (pasta base de cocaína e maconha).

(...)

Posteriormente, o denunciado
Jean Mendes
(Jean da Serra), manteve contato direto com
Weslen Henrique
(Todynho) para prestar contas dos valores administrados para a ORCRIM, no qual informou sobre um depósito de valor razoável e que a esposa tinha consigo RS 650,00 (seiscentos cinquenta reais) para entregá-la, mas faltava receber o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) de um comércio em Pedra Preta.

(...)

As provas não deixam dúvida, portanto, que o denunciado
Jean Mendes Nascimento
(Jean da Serra), integra, pessoalmente, Organização Criminosa (comando vermelho), assim como mantém associação estável e permanente ao denunciado
Weslen Henrique de Lima Ramos (Todynho) —
e a vários outros indivíduos, com a finalidade de praticarem, reiteradamente, os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e lesão corporal.

(...)

O denunciado
Luis Fernando Lobato Cunha,
vulgo "Fim", integra, pessoalmente, a Organização. Criminosa (ORCRIM) denominada “comando vermelho", na qual exerce a função de "Espelho ou Companheiro", sendo um membro ativo da organização e que colabora financeiramente com o grupo visando status e proteção e, ainda, associou-se de forma estável e permanente a
Weslen Henrique
(Todynho) — e várias outras pessoas — para praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme provaram as investigações, após a prisão do denunciado
Jean Mendes do Nascimento
(Jean da Serra), o qual exercia função de "Disciplina" do distrito de Garça Branca-MT, o denunciado
Luis Fernando Lobato Cunha
(Fan), estreitou os laços da associação formada com o denunciado
Judean Mendes Nascimento
(Negrete) —

irmão de
Jean
, a denunciada
Claudia Maria de Souza
e
o vulgo Nego Roni, ao tempo em que passou a auxiliá-los no recolhimento dos valores das mensalidades (camisas) dos membros da ORCRIM e das taxas de proteção paga pelos comerciantes.

No dia 19 de outubro de 2018, o denunciado
Luís Fernando Lobato

Cunha
(Fan)
informa a
Weslen Henrique (Todynho) que o denunciado Judean Mendes Nascimento
(Negrete) havia entregue um dinheiro referente as taxas da ORCRIM.

(...)

Em outros diálogos, restou evidenciada a associação criminosa instituída com a finalidade de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente em um diálogo havido entre os denunciados
Weslen Henrique
(Todynho) e
Luis Fernando Lobato Cunha
(Fan),

no qual
Weslen
(Todynho) relata ter sido informado que
Luis Fernando
(Fan) havia se deslocado até a cidade de Rondonópolis-MT para adquirir entorpecente, o que estaria em desacordo com as instruções da ORCRIM, pois somente
Weslen Henrique
(Todynho) teria autorização para distribuir drogas na cidade de Pedra Preta-MT e no distrito de Garça Branca, de modo que qualquer negociação realizada com outra pessoa acarretaria punição.

(...)

Alguns dias depois, o denunciado
Luis Fernando Lobato Cunha
(Fan) contata
Weslen Henrique
(Todynho) para negociarem uma outra entrega

de drogas, entretanto, o denunciado
Weslen Henrique
(Todynho) relata estar ocupado com a contabilidade da ORCRIM e combinam que a droga seria entregue no dia seguinte, no período da manha, todavia, como o denunciado
Luis Fernando
(Fan) trabalhava pela manhã, deveria deixar o dinheiro para pagar a droga com
Jean Mendes
(Jean da Serra).

(...)

No dia
15 de outubro de 2018, o denunciado
Luis Fernando Lobato

Cunha
(Fan)
relatou ao denunciado
Weslen Henrique
(Todynho) que tinha uma certa quantia de dinheiro em mãos e que faltava uma outra remessa de entorpecente para voltar a ativa, ocasião em que
Weslen Henrique
(Todynho) se comprometeu a entregá-lo.

(...)

Portanto, restou comprovado que o denunciado
Luis Fernando Lobato Cunha
(Fan), integra, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "comando vermelho", na qual associou-se a vários outros indivíduos, especialmente ao denunciado
Weslen Henrique de Lima Ramos
(Todynho) para praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

(...)

O denunciado
Judean Mendes Nascimento,
vulgo "Negrete”, integra, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada "comando vermelho", na qual exerce a função de "Espelho ou companheiro", ou seja, atua como membro ativo da organização e colabora financeiramente com o grupo visando status e proteção, na qual associou-se de forma estável e permanente a
Weslen Henrique
(Todynho) —

e várias outras pessoas para praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com as investigações, após a prisão do irmão e denunciado
Jean Mendes do Nascimento
(Jean da Serra), também integrante da ORCRIM e que exercia a função de "Disciplina" do distrito de Garça Branca-MT, o denunciado
Judean Mendes Nascimento
(Negrete), passou a auxiliar e atuar ativamente junto aos demais integrantes
Luis Fernando Lobato Cunha
(Fan).
Claudia Maria de Souza
e o vulto Nega Roni, no recebimento das mensalidades dos membros da ORCRIM e das taxas de proteção paga pelos comerciantes.

(...)

Com relação a associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de drogas, em dos diálogos interceptados, o denunciado Judean Mendes Nascimento (Negrete) solicita a
Weslen Henrique
(Todynho) a entrega de certa quantidade de drogas. Em seguida, conversam a respeito de um usuário que devia um valor na boca de fumo, valor este que seria importante para um outro integrante da ORCRIM abrir uma Lojinha.

(...)

Em outra conversa entabulada entre
Weslen Henrique
(Todynho) e Nego Roni, discutia-se a quantidade de droga que estava em poder de
Jean

Mendes
(Jean da Serra) antes de sua prisão, ocasião em que citaram que fora entregue 25 gramas de pasta base de cocaína para o denunciado
Judean Mendes Nascimento
(Negrete) e, inclusive, que na ocasião de uma abordagem policial,
Judean
(Negrete) havia vendido toda a droga.

(...)

De acordo com as investigações policiais, o denunciado
Judean Mendes Nascimento
(Negrete) integra, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “comando vermelho", na qual associou-se a diversos indivíduos, especialmente ao denunciado
Weslen Henrique Lima Ramos
(Todynho), de forma estável e permanente, para praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na medida em que incumbia-se da venda e guarda de drogas ilícitas.”
(
Cf
. ID. 205281692 - Págs. 18/66).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia
para reconhecer
apenas
a ocorrência dos
crimes de organização criminosa e
associação para o tráfico
e a autoria imputada a
JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA, JEAN MENDES NASCIMENTO, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO.
Lado outro,
absolveu

LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
da imputação do crime de
tráfico de drogas
, por ausência de materialidade delitiva;

cenários contra os quais se insurgem os Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública, a serem reconhecidas
ex officio
, passo ao direto enfrentamento dos pleitos recursais.

I) DO RECURSO MINISTERIAL

1.1. DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Nesta instância revisora, a acusação pugna pela
reforma da sentença que
absolveu

LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO do
crime de tráfico de drogas
, pois a materialidade do tráfico poderia ser comprovada por outros meios que não a apreensão física da droga, a exemplo das interceptações telefônicas e dos depoimentos policiais, os quais constituiriam prova robusta da prática do tráfico.

Aliás, houve apreensões de drogas com outros membros da organização criminosa, mostrando-se suficiente a vinculação dos citados acusados ao grupo criminoso para demonstrar o envolvimento com o tráfico.

Vê-se, assim, que
o ponto central da insurgência recursal do
Parquet
reside na possibilidade (ou não) de condenação por tráfico de drogas sem a apreensão da substância entorpecente
.

De pronto, cabe registrar que essa questão foi, recentemente, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.107.251-MG (
Informativo nº 801, de fevereiro/2024
); oportunidade em que a Quinta Turma, por unanimidade, firmou a
tese de que é impossível a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por outros elementos que não a apreensão da substância entorpecente
. A conferir:

“Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ausência de apreensão da substância entorpecente. Comprovação da materialidade delitiva por meio de outros elementos de prova. Impossibilidade.”

Tal entendimento decorre da própria natureza do crime de tráfico.

O art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 constitui
norma penal em branco
, cujo complemento normativo é dado pela Portaria n. 344/1998 da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Assim, para
caracterização do delito
,
é imprescindível que a substância apreendida seja efetivamente uma daquelas listadas como proibidas
.

Isso significa que, mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será considerada droga para fins de aplicação da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, de acordo com o parágrafo único do art. 1º da Lei Antidrogas:

"Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Não basta, portanto, que as provas indiquem a comercialização de substâncias supostamente ilícitas.
É necessário que a droga seja apreendida e periciada, confirmando sua natureza e enquadramento legal
.

Com efeito, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas,
é imprescindível a apreensão de substâncias entorpecentes e a consequente elaboração de, ao menos, laudo preliminar
, sob pena de se impor a absolvição do acusado por
ausência de provas quanto à materialidade do delito
.

Esse entendimento não destoa daquele consolidado pela Terceira Seção desta Corte Superior, na apreciação do HC 686.312/MS, quando se assentou que, "
para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
" (STJ. HC: 686.312 MS 2021/0255481-2. Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção. Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação: DJe 19/04/2023; destaquei).

Assim, como bem pontuado pelo STJ no julgado paradigma, mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se não estiver prevista no rol das substâncias proibidas, não será considerada droga para fins penais.

No caso em análise,
embora existam robustos elementos indicando o envolvimento de
LUIS FERNANDO
e
JUDEAN
com o tráfico
(interceptações telefônicas, depoimentos policiais, apreensões com outros membros do grupo),
não houve apreensão de drogas em seu poder ou diretamente vinculadas a eles
.

Nessa ordem de pensar, com a devida vênia, ainda que as provas indiquem fortemente a prática de tráfico por
LUIS FERNANDO
e
JUDEAN
, inclusive com referências a valores e quantidades de drogas nas conversas interceptadas,
a ausência de apreensão impede a comprovação da materialidade delitiva
; o que, nos termos do art. 386, II, do CPP,

inviabiliza a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Destarte, perfilhando-me ao novo entendimento da Corte Superior, mostra-se como imperiosa a manutenção da absolvição de
LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
por ausência de provas acerca da materialidade,
não merecendo prosperar a irresignação ministerial
.

II) DO RECURSO DEFENSIVO

2.1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Outrossim, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
tenho que não merece guarida o pleito absolutório
formulado pela Defesa de
JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA, JEAN MENDES NASCIMENTO, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
, embasado na suposta inexistência de provas suficientes do envolvimento desses com facção criminosa; sendo que, segundo a Defesa, as conversas interceptadas seriam inconclusivas e que os depoimentos policiais isolados nos autos, não havendo demonstração de estabilidade ou permanência no vínculo entre os Apelando, devendo incidir
in casu
o brocardo
in dubio pro reo
.

Sem delongas, compulsando os autos, infiro que
a

materialidade
e a
autoria
dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico
restaram cabalmente demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido durante a investigação e instrução processual, notadamente:
a)
Relatório de Análise n. 031/2019, Operação
"Reditus" -
NI/DERF/ROO (ID. 205281692 - Págs. 131/204);
b)
Interceptações telefônicas judicialmente autorizadas;
c)
Depoimentos consistentes dos policiais que participaram da investigação;
d)
Apreensões realizadas com outros membros do grupo;
e)
Documentos apreendidos durante a citada operação.

É cediço que o tipo penal do art. 2º da Lei 12.850/2013, em consonância com a definição do art. 1º, §1º, da mesma lei, exige para sua configuração:
i)
associação de 4 ou mais pessoas;
ii)
estrutura ordenada caracterizada pela divisão de tarefas;
iii)
objetivo de obter vantagem mediante infrações penais com pena máxima superior a 4 anos.

No caso, as provas demonstram que
JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA, JEAN MENDES NASCIMENTO, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
integravam a facção criminosa "Comando Vermelho", organização estruturada e hierarquizada, com divisão clara de funções entre seus membros, estando a participação específica de cada Réu minuciosamente comprovada.

Ressai dos autos que
JHONATAN
("Goiaba") atuava como "espelho/companheiro", sendo responsável pelo recolhimento das "camisas" (mensalidades) pagas pelos membros da facção.

Nesse sentido, o delegado policial
Santiago Rosendo Sanches e Silva
atestou em juízo que "
Jhonatan fazia parte desse grupo liderado pelo Weslen, tanto na organização Comando Vermelho, quanto no tráfico de drogas (...) há indícios também pelas interceptações telefônicas que o Jhonatan auxiliou o recebimento de valores denominados caixinhas e camisas da organização criminosa em Pedra Preta
".

A seu turno, denoto que
ELISIO
("Elias") exercia função de "vigia", informando sobre movimentação policial, sendo que o investigador
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
confirmou que "
ele foi citado por todos os outros (...) o conjunto de informações levava a crer na participação dele (...) ele tinha uma proximidade com o Galego, uma proximidade anterior que já é inclusive confirmada por agente em campo
".

Já
JEAN
("Jean da Serra") ocupava posição de "disciplina" no distrito de Garça Branca, aplicando punições a membros que descumpriam regras da organização, eis que, segundo o aludido delegado, "
durante as investigações, nós apuramos que o Jean ostentava contra si um mandado de prisão (...) mesmo dentro do presídio, manteve contato com Weslen Henrique em que eles falam ali de maneira bem clara
".

De igual modo, verifico que
LUIS FERNANDO
("Fan") integrava o grupo como "espelho/companheiro", sobre o qual delegado
Santiago
relatou que "
ele chegou a ser repreendido durante as investigações pelo Weslen Henrique, vulgo 'Todinho' (...) todo associado do 'Comando Vermelho' só poderia adquirir e vender drogas que eram previamente tabeladas
".

Por fim, observo que
JUDEAN
("Negrete"): também "espelho/companheiro", atuava junto com seu irmão
JEAN,
narrando o delegado
Santiago
que era "
uma espécie de braço direito do Jean Mendes ali no distrito da Garça Branca (...) após a prisão do Jean ele ficou junto com esse indivíduo de alcunha 'Nego Roni', responsável ali para administrar tanto o tráfico de drogas, bem como assuntos relacionados a facção criminosa
".

No que concerne à
configuração do crime de associação para o tráfico
, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, a qual exige a reunião de duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de praticar os crimes dos arts. 33 e 34 da mesma lei; constato, de igual modo, que
as provas demonstram claramente a existência de vínculo associativo estável entre os réus para a prática do tráfico
.

No caso concreto,
as interceptações telefônicas revelam um esquema estruturado de distribuição de drogas, com preços tabelados (R$ 500,00 por 25g de cocaína em Rondonópolis e R$ 600,00 em Pedra Preta)
, territórios definidos e regras rígidas de funcionamento.

Não se trata, como alega a Defesa, de encontros ocasionais ou mero concurso de agentes, mas sim de verdadeira
societas sceleris
voltada especificamente ao narcotráfico, com divisão de tarefas e continuidade delitiva demonstrada ao longo de meses de investigação.

Os
depoimentos dos policiais que participaram da investigação são absolutamente coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas
,
sobretudo com as interceptações telefônicas legalmente autorizadas que não deixam dúvidas quanto à prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico e respaldando o édito condenatório.

Desse entendimento não destoa esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR – SENTENÇA MANTIDA – BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. Os diálogos extraídos do aparelho celular, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada, exercendo o comércio de drogas, além da função de cobrar dos demais integrantes o devido cumprimento do ‘código/regimento criminoso’. A condenação concomitante pelo crime tipificado no art. 2ª da Lei 13.850/2013, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.”
(TJ/MT. ApCrim 0004900-07.2019.8.11.0025. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 26/03/2024, Data de Publicação: 27/03/2024)

É crucial ressaltar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais não invalida, por si só, suas declarações ou as torna desprovidas de credibilidade, especialmente quando essas declarações são coerentes e consistentes entre si, como ocorre neste caso.

Ao ponto, eis o que estabelece o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O depoimento do policial, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui plena validade probatória, mormente quando é corroborado com as demais provas dos autos e não há qualquer indício de que os agentes da lei tenham agido com o intuito de incriminar injustamente os ora Apelantes.

Em verdade, os Apelantes não apresentaram qualquer prova que pudesse contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente;
limitando-se

a Defesa a sustentar a insuficiência probatória, pugnando pela aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Necessário registrar, por derradeiro,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que restou demonstrado na espécie.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção das condenações pela prática
dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico
é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

pela Defesa de
JHONATAN RODRIGUES FARIA, ELISIO AUGUSTO PEREIRA, JEAN MENDES NASCIMENTO, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
JUDEAN MENDES NASCIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024